Tribunal: STF
Processo: Rcl 47428
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Reclamante contra decisão que julgou PROCEDENTE o pedido para determinar a suspensão processual na origem, com fundamento na Pet 7.755 (de minha relatoria).
    Na decisão embargada fiz as seguintes considerações (doc. 19):
    Na presente hipótese, assiste razão à Reclamante.
    Observo que a controvérsia dos autos gira em torno da forma de cálculo da Remuneração Mínima por Nível de Regime (doc. 3, fl. 14). Dessa forma, o tema está diretamente relacionado ao objeto da PET 7.755-MC.
    Posteriormente à decisão proferida na PET 7.755-MC, e a despeito da determinação de suspensão de todos os processos que versem sobre a matéria, a Autoridade Reclamada iniciou a fase de execução de sentença (doc. 15).
    Com efeito, uma vez que a determinação de suspensão nacional estende-se a todas as ações em trâmite na Justiça Laboral, cuja controvérsia seja referente à RMNR, incluindo processos em fase executória e ações rescisórias, se equivocou a autoridade coatora. Aliás, esse é o entendimento que tem prevalecido na 1ª Turma desta CORTE:
    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NA PET 7755. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE AÇÕES INDIVIDUAIS E COLETIVAS QUE VERSEM SOBRE O TEMA EM QUESTÃO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
    1. A controvérsia dos autos gira em torno do pagamento de diferenças salariais decorrentes do cômputo dos adicionais relacionadas à prestação de serviço em condições especiais dentro do limite definido pela RMNR. Dessa forma, o tema está diretamente relacionado ao objeto da PET 7.755 MC, por envolver a denominada Remuneração Mínima por Nível e Regime.
    2. Com efeito, uma vez que a determinação de suspensão nacional se estende a todas as ações em trâmite na Justiça Laboral, cuja controvérsia seja referente à RMNR, incluindo processos em fase executória e ações rescisórias, deveria o Tribunal de origem ter sobrestado o andamento processual no presente caso. Há, portanto, manifesta ofensa ao decidido na PET 7.755.
    3. Recurso de agravo a que se dá provimento.
    (Rcl 37.480 AgR, Rel. Min MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 7/12/2020)
    Nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, somada ao não sobrestamento do andamento do Processo 0010768-63.2015.5.15.0083, há manifesta ofensa ao decidido na PET 7.755.
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado e DETERMINO, por consequência, a suspensão do andamento do Processo 0010768-63.2015.5.15.0083, até posterior pronunciamento na PET 7.755.
    Alega a Embargante, em síntese, que (doc. 21):
    Nos presentes declaratórios, pretende-se ver complementada a prestação jurisdicional ofertada na r. decisão para que sejam esclarecidos os limites da decisão proferida, nos termos do art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil, considerando os pedidos da inicial da Reclamação Constitucional. 
    O Exmo. Min. Relator julgou procedente o pedido da PETROBRAS, nos seguintes termos: 
    (…)
    Percebe-se que foi determinada a cassação do ato reclamado e a suspensão do andamento do processo nº 0010768-63.2015.5.15.0083. 
    Ocorre que o pedido da Reclamação Constitucional foi assim formulado: 
    a) a concessão de medida liminar inaudita altera parte, com fulcro no art. 989, II, do Código de Processo Civil, para determinar a suspensão do processo nº RT-10768-63.2015.5.15.0083, em trâmite na 3ª Vara do Trabalho de São José dos Campos/SP, anulando-se todos os atos processuais ocorridos após a decisão na Pet 7.755, até o julgamento final da presente Reclamação ou até a decisão definitiva nos autos do Medida Cautelar na Petição 7.755/DF, o que ocorrer primeiro; 
    (...) 
    e) por fim, a procedência do pedido formulado para cassar a decisão reclamada, determinando-se a imediata suspensão do processo nos termos da decisão proferida na Medida Cautelar na Petição 7.755/DF. 
    Na petição inicial, a Reclamante também menciona que foi a Turma do TST que ignorou a determinação de suspensão nacional proferida na Medida Cautelar na Petição 7.755/DF. 
    Por todo o exposto, a fim de evitar equívoco quanto à ocorrência do trânsito em julgado e a contagem do prazo para ação rescisória, requer-se seja esclarecido se foram anulados todos os atos processuais ocorridos após a decisão da Pet 7.755/DF – o que incluiria a decisão da Turma do TST – ou se apenas foi cassada a decisão da 3ª Vara do Trabalho de São José dos Campos/SP que deu início à fase de execução. 
    É o relatório. Decido.
    O expediente é tempestivo, porque protocolado em 1º/6/2021, impugnando decisão publicada em 25/5/2021. 
    Passo à análise do mérito recursal.
    O Código de Processo Civil prevê os Embargos de Declaração para fins de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Trata-se de instrumento colocado à disposição das partes com o objetivo de eliminar do julgado omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais.
    Contudo, a decisão aqui embargada não apresenta nenhum dos vícios passíveis de correção por intermédio de Embargos de Declaração, previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
    No caso concreto, a Embargante pede que “seja esclarecido se foram anulados todos os atos processuais ocorridos após a decisão da Pet 7.755/DF – o que incluiria a decisão da Turma do TST – ou se apenas foi cassada a decisão da 3ª Vara do Trabalho de São José dos Campos/SP que deu início à fase de execução”.
    Com efeito, esclareço que apenas o ato proferido na fase executiva foi objeto da presente ação, porque o pedido de mérito a ele se limita, conforme se extrai dos seguintes trechos da inicial:
    (…) propor a presente RECLAMAÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA em face da r. decisão proferida pelo Exmo. Juízo da 3ª Vara do Trabalho de São José dos Campos/SP, nos autos do processo nº 10768-63.2015.5.15.0083 (doc. 1, fl. 1);
    A decisão desfavorável à PETROBRAS transitou em julgado no TST e os autos retornaram à 3ª Vara do Trabalho de São José dos Campos/SP. Em 06/05/2021, foi publicado o seguinte despacho: (...). Percebe-se, assim, que mesmo diante da suspensão determinada na Pet nº 7.755, o Exmo. Juízo da 3ª Vara do Trabalho de São José dos Campos/SP deu início à execução do processo, o que dá ensejo à presente Reclamação Constitucional (doc. 1, fls. 4-5); 
    Observa-se, ainda, que o pedido final é para que seja cassada a decisão reclamada (no singular). No mais, apontou-se, no documento 15, como “decisão ou ato reclamado”, o despacho proferido pelo Juízo na fase de execução.
    Por outro lado, ainda que tenha pleiteado a anulação de “todos os atos processuais ocorridos após a decisão na Pet 7.755”, tal pedido encontra-se inserto no contexto do requerimento de medida de liminar, que sequer foi apreciada nestes autos.
    Aliás, se assim não o fosse, o pedido Reclamatório teria sido negado diante da incidência da Súmula 734-STF e do art. 988, § 5º, I, do CPC, uma vez que “a decisão desfavorável à PETROBRAS transitou em julgado no TST e os autos retornaram à 3ª Vara do Trabalho de São José dos Campos/SP”, conforme reconhecido pela Reclamante, em data anterior ao ajuizamento da presente ação. 
    Por todo o exposto, ACOLHO os Embargos de Declaração apenas para apresentar os esclarecimentos acima. 
    Publique-se.
    Brasília, 7 de junho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente